Tribunal: STF
Processo: Rcl 83660
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Espírito Santo em face de decisão do Relator do Agravo de Instrumento nº 5010607-17.2025.8.08.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.



    O reclamante sustenta que o Tribunal reclamado, ao deferir a antecipação da tutela recursal para determinar o fornecimento do produto Cannabidiol, não incorporado no SUS, incorreu em violação às Súmulas Vinculantes 60 e 61 desta Corte.



    Extrai-se da petição inicial o seguinte contexto fático:



    “Trata-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer proposta originalmente na justiça estadual sob nº 5006458-67.2025.8.08.0035, cuja pretensão cinge-se ao fornecimento liminar e definitivo pelo Estado de CANABIDIOL.



    Após consulta ao NatJus, e em consonância com o Temas 1234 e 06 e, consequentemente, com as Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF, o Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vila Velha, proferiu decisão indeferindo a antecipação da tutela (...)



    No entanto, inconformada com a decisão, a parte autora interpôs agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, pedindo o fornecimento liminar de CANABIDOL. 



    O pleito foi antecipado por decisão monocrática da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que, violando as Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF, concedeu o medicamento 1) sem realizar o controle de legalidade da conduta da CONITEC, 2) sem realizar o controle de legalidade do indeferimento administrativo, 3) fundamentando sua decisão unicamente em laudo médico, desconsiderando as informações técnicas trazidas pelo NatJus. 



    Ou seja, ao determinar a concessão de medicamento não incorporado sema realização do controle de legalidade da decisão da CONITEC e da decisão que indeferiu o fornecimento pela via administrativa, bem como se convencendo da probabilidade do direito e do perigo do dano unicamente pelo laudo médico – ainda que o parecer do NatJus diga o contrário, a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo viola o item 4 do Tema 1234 e o item 3 do Tema 06 e nega vigência, consequentemente às Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF.” (eDOC 1, p. 2-3)



    Nesses termos, aponta como parâmetro de controle as Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF, ao argumento de que “não se procedeu ao controle de legalidade da decisão administrativa, de forma a violar o item 4 do Tema 1234 e o item3 do Tema 06, negando, pois, vigência às Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF” (eDOC 1, p. 4).



    Segundo alega, a nota técnica do NatJus informa que haveria pelo menos 26 medicamentos disponíveis no SUS para a patologia que acomete a autora, ora beneficiária, em relação aos quais não restou provada a impossibilidade de uso ou sua frustração em tratamento prévio, sendo inviável cogitar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, nesse contexto.



    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender a decisão reclamada e, no mérito, que seja julgada procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida em observância aos paradigmas indicados.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, o Estado reclamante sustenta violação às Súmulas Vinculantes 60 e 61, que sintetizam o que restou decidido no julgamento dos Temas 6 e 1234 da repercussão geral. A propósito, transcrevo ementa dos mencionados paradigmas:



    “Súmula vinculante n. 60 



    “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).” 



    Súmula vinculante n. 61 



    A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)



    Tema 6



    “1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.



    2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: 



    (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;



    (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 



    (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 



    (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 



    (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e 



    (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 



    3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: 



    (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; 



    (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e 



    (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS”.



    Tema 1234 



    “I - Competência.



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 



    1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 



    1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 



    1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 



    1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa



    II - Definição de Medicamentos Não Incorporados. 



    2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 



    2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 



    III – Custeio 



    3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 



    3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 



    3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 



    3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 



    3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 



    3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 



    IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS 



    4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 



    4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 



    4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 



    4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 



    4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 



    V –Plataforma Nacional 



    5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 



    5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 



    5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 



    5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 



    5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 



    VI –Medicamentos incorporados 



    6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 



    6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão.” (grifo nosso).



    Pois bem. 



    Na hipótese, o ato reclamado, proferido pelo Relator do Agravo de Instrumento nº 5010607-17.2025.8.08.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, determinou a concessão do produto Cannabidiol à beneficiária com base nos seguintes fundamentos:



    “Cuida-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por J. R. D. A., menor representada por sua genitora (agravante), em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Vila Velha, objetivando o fornecimento do medicamento Canabidiol, com pedido de tutela de urgência. 



    Ao receber a petição inicial, o douto Juízo de primeiro grau, antes de analisar o pleito liminar, determinou a oitiva da Secretaria de Estado de Saúde (SESA) e a elaboração de Nota Técnica pelo Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (e-NatJus) (ID 64100067). 



    A Gerência Estadual de Assistência Farmacêutica (GEAF/SESA) informou que o pedido administrativo fora indeferido, visto que o produto não possui registro na ANVISA como medicamento e que existem outras alternativas terapêuticas padronizadas no SUS para o tratamento de epilepsia (ID 70872154). 



    Por sua vez, a Nota Técnica do e-NatJus concluiu pela ausência de elementos técnicos suficientes para sustentar a indicação do Canabidiol no caso concreto, apontando a falta de informações detalhadas sobre as terapias prévias e a ausência de caracterização da urgência da solicitação (ID 70929910). 



    Com base nesses pareceres, o magistrado de piso proferiu a decisão ora agravada, indeferindo a tutela de urgência por ausência de comprovação da probabilidade do direito, notadamente por não vislumbrar a demonstração da superioridade do Canabidiol em relação aos fármacos disponibilizados pelo SUS. 



    Feito este breve resumo dos atos processuais de primeira instância, passo à análise dos requisitos para a concessão da tutela recursal. 



    Para o deferimento da medida, é necessária a demonstração dos requisitos elencados no art. 300 do mesmo diploma legal, quais sejam, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). 



    Em análise de cognição sumária, própria deste momento processual, entendo que os referidos requisitos se encontram devidamente preenchidos. 



    De início, no que tange à competência da Justiça Estadual, registro que o Tema 1161 do Supremo Tribunal Federal tem como pano de fundo a discussão sobre a possibilidade de o Estado ser obrigado a fornecer produto à base de canabidiol para tratamento de enfermidades, ainda que não possua registro sanitário na ANVISA, mas conte com autorização excepcional de importação concedida pela própria Agência. 



    Neste ponto, importante registrar, ainda, que a Corte destacou que a tese do Tema 500 (RE nº 657.718), que atrai a competência da União, não se aplica às hipóteses em que a ANVISA autoriza, fiscaliza e regulamenta o uso por meio de exceções normativas. Inclusive, tal distinguishing foi assentado de forma expressa nos votos dos Ministros, quando do julgamento do caso, a exemplo do Ministro Marco Aurélio e da Ministra Cármen Lúcia, e reiterado pelo Ministro Gilmar Mendes nos Terceiros Embargos de Declaração, ao esclarecer que: "[...] o acórdão embargado é claro ao indicar que o Tema 1161 se diferencia dos Temas 6 e 500, afastando a tese deste último, que exige o ajuizamento da ação exclusivamente contra a União, nos casos de medicamentos sem registro na ANVISA." 



    Logo, consolidou-se o entendimento de que, havendo autorização excepcional da Anvisa para importação de canabidiol, aplica-se a tese do Tema 1161 do STF. Nessa hipótese, afasta-se a necessidade de inclusão da União no polo passivo, permitindo a responsabilização do ente estadual com base na solidariedade entre os entes federativos. 



    No presente caso, discute-se especificamente o fornecimento de produto à base de cannabis, o qual não possui registro sanitário como medicamento na ANVISA, estando sua utilização regulada por uma autorização excepcional da agência. A Nota Técnica do e- NatJus e a resposta da SESA são uníssonas ao afirmar que o Canabidiol não possui registro na ANVISA como medicamento, o que atrai, de forma inequívoca, a incidência do Tema 1161 do STF e afasta a aplicação do Tema 500, firmando a competência da Justiça Estadual. 



    Superado este primeiro ponto a respeito da competência, assento que o fornecimento de fármacos, como na hipótese em exame, visa fornecer concretude ao direito fundamental à saúde, alicerçada em normas e direitos fundamentais de eficácia imediata, resguardados e assegurados na Constituição da República, conforme previsto em seu art. 196, “in verbis”: 



    Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 



    Além do mais, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad) assegura, em seu art. 11, § 2º, o fornecimento gratuito de medicamentos àqueles que necessitarem. 



    Necessário consignar que nas ações de saúde, em que se pleiteia o fornecimento de medicamentos/insumos não padronizados pelo SUS (como na espécie), o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou, no REsp repetitivo 1.657.156, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, os seguintes requisitos a serem observados para a concessão judicial: 



    “[…] A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: 



    (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 



    (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; 



    (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência […]” (STJ, EDcl no REsp 1.657.156/RJ, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, J 21/09/2018). 



    Quanto a este último ponto, inclusive, embora o Poder Público não possa ser obrigado, por decisão judicial, a fornecer medicamentos não registrados ANVISA, apresentando-se tal questão como um filtro de que o fármaco é seguro, eficaz e de qualidade, tem-se que no que atine aos medicamentos à base de Canabidiol, o Supremo (Tema 1161) “esclareceu que o fato de o produto não constar das listas oficiais de dispensação e dos protocolos de intervenção terapêutica do SUS, tal circunstância não impede o fornecimento, por parte do Poder Público, visto que a importação do Canabidiol é autorizada pela ANVISA e regulamentada pela Resolução RDC 17/2015, que estabelece os procedimentos e requisitos a serem observados para tal fim”



    (...)



    Na situação vertente, a probabilidade do direito da Agravante está evidenciada pelo robusto arcabouço normativo e jurisprudencial que ampara sua pretensão, pois os requisitos previstos no Tema 1.161 da Repercussão Geral do STF, parecem atendidos: 



    1. Imprescindibilidade clínica e ineficácia da terapia padrão: O laudo médico é claro ao afirmar que a menor já fez uso de outros fármacos fornecidos pelo SUS (Clonazepam, topiramato, levetiracetam), sem obter o resultado esperado, e que o Canabidiol é necessário para o controle de suas crises epilépticas, que se tornam cada vez mais frequentes. 



    2. Incapacidade financeira: A hipossuficiência da família é demonstrada pela assistência da Defensoria Pública e pela declaração juntada aos autos. 



    3. Autorização de importação pela ANVISA: O Canabidiol, embora não possua registro como medicamento para a patologia em tela, tem sua importação e comercialização autorizadas pela agência reguladora, o que satisfaz a condição do Tema 1.161.



    Assim, considerando a aparente inviabilidade de substituição da medicação por outras fornecidas pelo SUS e a demonstrada necessidade do fármaco prescrito, entendo, neste exame perfunctório, que os elementos apresentados pela agravante devem se sobrepor ao parecer do e-NatJus, cuja análise técnica, todavia, poderá ser mais bem aprofundada durante a instrução processual na origem.



    (...)



    Ademais, a pretensão encontra respaldo na Lei Estadual nº 11.968/2023, que instituiu a Política Estadual de Fornecimento Gratuito de medicamentos à base de Canabidiol no âmbito do SUS do Espírito Santo. 



    O perigo de dano, por sua vez, é manifesto e inadiável. Trata-se de criança com quadro neurológico severo e farmacorresistente, cujo bem-estar e qualidade de vida dependem do controle das crises convulsivas. A demora na prestação jurisdicional pode acarretar danos irreversíveis à sua saúde e ao seu desenvolvimento, justificando a urgência da medida. 



    Em face do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que os Agravados, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VILA VELHA, de forma solidária, forneçam à Agravante J.R.D.A. o Canabidiol, nos exatos termos, dosagem e periodicidade indicados na prescrição médica que instrui os autos (ID 63850691), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).” (eDOC 5)



    Vê-se, pois, que a decisão reclamada está amparada exclusivamente na subsunção da situação descrita pela beneficiária ao que restou decidido por esta Corte no julgamento do RE-RG 1165959 (Tema 1161), bem como na existência de respaldo da pretensão na Lei Estadual 11.968/2023, que instituiu a Política Estadual de Fornecimento Gratuito de Medicamentos à base de Canabidiol no âmbito do SUS no Estado do Espírito Santo.



    Como visto, não houve ponderação, pelo Juízo reclamado, sobre o preenchimento dos requisitos elencados pelo STF no julgamento dos Temas 6 e 1234 da repercussão geral, cujas teses foram sintetizadas nas Súmulas Vinculantes 60 e 61, isto é, não houve apreciação da controvérsia à luz dos paradigmas indicados.



     Dessa forma, conclui-se que não há identidade ou similitude de objeto entre o acórdão reclamado e os paradigmas indicados, o que acarreta a inadmissibilidade da reclamação, por ausência de “aderência estrita”. Nesse sentido: 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.” (Rcl 6.534-AgR/MA, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 17.10.2008)



    Por fim, saliento que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Nesse sentido, cito precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 



    2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios p